Tribunal: TJBA
Processo: 0340211-31.2016.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.0340211-31.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LOJAS RIACHUELO SA e outros Advogado(s): CELSO LUIZ DE OLIVEIRA (OAB:BA17279-A) APELADO: LOJAS RIACHUELO SA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO FISCAL. DECADÊNCIA PARCIAL. INOVAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO POR NORMA INFRALEGAL. IRRETROATIVIDADE. SEGURO-GARANTIA NÃO RESSARCÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO ART. 85, § 3º, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO ADESIVO PROVIDO. DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame Trata-se de recursos de apelação interpostos por LOJAS RIACHUELO S/A, pelo ESTADO DA BAHIA e, adesivamente, por OLIVEIRA AUGUSTO MAAZE ADVOGADOS em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0340211-31.2016.8.05.0001, julgou-os procedentes para declarar a decadência parcial do crédito tributário e reconhecer a insubsistência da cobrança remanescente por irretroatividade de inovação de critério jurídico, condenando a Fazenda Pública em honorários de sucumbência arbitrados por equidade. II. Questões em discussão São devolvidas a este Tribunal as seguintes questões controvertidas: a) A decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário relativo ao ICMS, nos casos de pagamento a menor decorrente de creditamento indevido, rege-se pelo prazo de cinco anos contados do fato gerador (art. 150, § 4º, do CTN) ou do primeiro dia do exercício seguinte (art. 173, I, do CTN). b) A correta exegese da expressão "valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria", prevista no art. 13, § 4º, I, da Lei Complementar nº 87/96, como base de cálculo do ICMS nas operações de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos comerciais do mesmo titular, notadamente no que tange à possibilidade de exclusão de tributos recuperáveis (ICMS, PIS e COFINS). c) A aplicabilidade retroativa da Instrução Normativa SEFAZ/BA nº 52/2013, que explicitou os critérios de apuração da mencionada base de cálculo, a fatos geradores pretéritos, à luz do art. 146 do CTN e do princípio da segurança jurídica. d) O cabimento de ressarcimento, a título de despesas processuais, dos custos incorridos pelo executado com a contratação de seguro-garantia para viabilizar a oposição dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80 (LEF). e) A adequação da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) em causa de elevado valor, frente à obrigatoriedade de observância dos percentuais escalonados previstos no art. 85, § 3º, do CPC, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.076. III. Razões de decidir PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (REsp 973.733/SC), estabelece que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a existência de pagamento antecipado, ainda que parcial ou a menor, atrai a incidência da regra decadencial prevista no art. 150, § 4º, do Código Tributário Nacional. A apropriação de crédito fiscal, ainda que reputada indevida pelo Fisco, consubstancia modalidade de pagamento parcial do tributo, razão pela qual o prazo de cinco anos para a Fazenda Pública lançar eventuais diferenças conta-se da data da ocorrência do fato gerador. Preliminar de decadência parcial do crédito tributário corretamente acolhida pela sentença de primeiro grau. MÉRITO. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL. IRRETROATIVIDADE DA NORMA INTERPRETATIVA MAIS GRAVOSA. A Instrução Normativa SEFAZ/BA nº 52/2013, ao detalhar o método de apuração da base de cálculo do ICMS nas transferências interestaduais, excluindo do conceito de "valor da entrada mais recente" os tributos recuperáveis (ICMS, PIS, COFINS), inovou no ordenamento jurídico-tributário ao introduzir novo critério jurídico para a apuração do imposto. Nos termos do art. 146 do Código Tributário Nacional, a modificação dos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução. A aplicação retroativa de tal norma a fatos geradores anteriores à sua vigência para agravar a situação do contribuinte viola os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da irretroatividade tributária. RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DO SEGURO-GARANTIA. O rol de despesas processuais passíveis de ressarcimento pela parte vencida, nos termos do art. 84 do Código de Processo Civil, não contempla os custos despendidos pelo executado na contratação de seguro-garantia ou fiança bancária. Trata-se de uma faculdade conferida ao devedor, dentre outras modalidades de garantia do juízo, cuja contratação decorre de uma decisão negocial do contribuinte, não se qualificando como despesa processual em sentido estrito. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.076 DO STJ. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.076, pacificou o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) é restrita às hipóteses em que o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. Nas causas de valor elevado em que a Fazenda Pública é parte, é obrigatória a observância dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, aplicados de forma escalonada sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, subsidiariamente, do valor atualizado da causa. A regra é de aplicação cogente, não admitindo mitigação pelo julgador com base em juízos de proporcionalidade e razoabilidade quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados. IV. Dispositivo Remessa Necessária e Recurso de Apelação do Estado da Bahia conhecidos e não providos. Recurso de Apelação da Lojas Riachuelo S/A conhecido e não provido. Recurso de Apelação Adesivo de Oliveira Augusto Maaze Advogados conhecido e provido, para reformar a sentença e fixar os honorários advocatícios de sucumbência nos termos do art. 85, § 3º, I e II, do CPC. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 5º, XXXVI, LXXVIII; art. 146, III, 'a' e 'b'; art. 150, IV; art. 155, II; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015): art. 82, § 2º; art. 84; art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11º; art. 219; art. 496, I; art. 1.003, § 5º; art. 1.009; art. 1.010, § 1º e § 3º, art. 1.012; art. 1.013; Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/66): art. 97; art. 106, I; art. 112; art. 135; art. 142; art. 144; art. 146; art. 150, § 4º; art. 156, V e X; art. 173, I; art. 204; Lei Complementar nº 87/1996: art. 13, § 4º, I e II; Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80): art. 9º; art. 16, III; art. 39; Instrução Normativa SEFAZ/BA nº 52/2013. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.733/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 12.12.2008, DJe 18.02.2009 (Tema 163); STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 08.03.2022, DJe 24.05.2022 (Tema 1076); STJ, AgInt no REsp 2.084.773/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 16.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Remessa Necessária, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Estado da Bahia e por Lojas Riachuelo S/A, dar provimento ao recurso adesivo interposto por Oliveira Augusto Maaze Advogados, e confirmar, em sede de remessa necessária, a sentença que reconheceu a decadência parcial do crédito tributário e declarou a insubsistência do lançamento fiscal, reformando-a apenas quanto à fixação da verba honorária, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora